Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704462-52.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA GORETTI DE MELO PINTO, PATRÍCIA FERRARI ANDREOTTI, CHARLES SANTANA DE CASTRO, HERCÍLIA FAUSTINO DA SILVA, JEFFERSON GUIMARÃES DE RESENDE, LAMBERTO RICARTE SERRA JÚNIOR, LEANDRO VIEIRA RODRIGUES BARBOSA, MARINA FREITAS DO NASCIMENTO, NILTON CARLOS JACINTHO PEREIRA, VÍCTOR MACEDO PESSOA, ESTELLA MARA GONTIJO BITTAR, MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO, SHIRLANE DINA DA SILVA STELA RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SANTA MÔNICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. MORADORES. ESTATUTO. ASSEMBLEIA. DISPOSITIVOS. NULIDADE. VOTO. DIREITO. ASSOCIADOS. CATEGORIAS. DIFERENTES. VANTAGENS. ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA. REJEIÇÃO. 1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 2. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Se o juiz a quo se pronuncia acerca dos argumentos levantados pelos autores na inicial, não há que se falar em nulidade da sentença. 3. A associação civil goza de liberdade de criação, organização, estrutura interna e funcionamento, sendo vedado ao poder público interferir nas relações e atos internos da entidade, salvante para correção de eventual ilegalidade. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A regra estabelecida somente deve ser mitigada se demonstrada afronta às normas legais. 4. Os associados encontram-se submissos ao disposto no estatuto da entidade e, ao aderir ao quadro de associados, optaram por sujeitar-se à regulação interna insculpida no estatuto da associação. 5. O artigo 55 do Código Civil possibilita a criação de diversas categorias associativas, inclusive com vantagens especiais, ressalvando somente a necessidade de que estas estejam devidamente expressas no estatuto, sob pena de igual nulidade. 6. Não se aplica o instituto da supressio em desfavor de Associação, tendo em vista que não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 7. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, incisos I e II, do CC, sustentando a nulidade dos artigos 11, “D”, e 19, “G”, ambos do Estatuto, ao argumento de que os poderes de alteração estatutária e destituição dos administradores devem pertencer à Assembleia Geral; b) artigo 55 do Código Civil, asseverando que a prerrogativa eleitoral dos dois fundadores foi superdimensionada pelo Estatuto, porque praticamente controlam toda a Associação, de modo que o § 1o do artigo 18 do Estatuto não deve prevalecer porque causa discriminações entre os associados. Em sede de contrarrazões, a recorrida ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR pede a fixação de honorários recursais. Por sua vez, as recorridas JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e SANTA MÔNICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA requerem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 35798008). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 55 e 59, incisos I e II, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese vertente, é de se inferir que as questões de competência privativa da assembleia geral, previstas no art.59 do CC, não foram conferidas aos sócios fundadores, razão pela qual inexiste qualquer violação à legislação pátria acerca dos termos da associação. Demais disso, inexiste qualquer contradição ou conflito entre as disposições do § 1o e o caput do art. 18 do Estatuto, tendo em vista que o caput preconiza a escolha dos membros do Conselho Deliberativo, enquanto o § 1o concede prerrogativa aos associados fundadores na escolha de alguns dos membros do referido Conselho, sem excluir, portanto, do processo eleitoral, os demais associados. Destarte, o § 1o do art. 18 do Estatuto apenas especifica como será a escolha de membros do Conselho Deliberativo, sem afastar o direito de escolha dos associados efetivos determinado no caput desse artigo. Outrossim, não há como comparar-se a exclusão do direito ao voto com a previsão de critérios diversos de voto, em razão da categoria do associado, tudo em conformidade com o art. 55 do Código Civil. Nesse diapasão, cabe registrar que o Estatuto da Associação adequa-se aos requisitos exigidos pelos artigos supracitados do Código Civil [...] Desta feita, considerando a inexistência de nulidade dos dispositivos estatutários impugnados, porquanto devidamente resguardado o direito ao voto de todos os associados, ainda que haja uma categoria diferente, detentora de vantagens especiais e, ainda, inexistindo violação às disposições constitucionais ou legais, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (ID. 31874498). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes às recorridas JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e SANTA MÔNICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS) no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016